Tribunal: TJPA
Processo: 0809196-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809196-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

AGRAVADO: SM COMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0836871-04.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

ADVOGADO:
DANIELA LOPES GUGLIANO BENAGLIA MUNHOZ – OAB/SP Nº. 130441-A

AGRAVADO:

SM COMUNICACOES LTDA

ADVOGADO:
MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA – OAB/PA Nº. 8775-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO –
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DECIDIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE NA ORIGEM – TUTELA PROVISÓRIA SUBSTITUÍDA POR UMA DEFINITIVA, IMPUGNADA EM SEDE DE APELAÇÃO
–
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ARAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0836871-04.2020.8.14.0301

AGRAVANTE:
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

ADVOGADO:
DANIELA LOPES GUGLIANO BENAGLIA MUNHOZ – OAB/SP Nº. 130441-A

AGRAVADO:

SM COMUNICACOES LTDA

ADVOGADO:
MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA – OAB/PA Nº. 8775-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
4639763
, proferida pela Exma. Desa. EVA DO AMARAL COELHO
, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC, por entendê-lo como prejudicado, por perda de objeto.

Em suas razões (ID nº. 4931428), o agravante alegou que houve equívoco do relator originário, uma vez que os Embargos à Execução nº 0844332-27.2020.8.14.0301, conexos à Execução, foram efetivamente sentenciados.

Todavia, não há sentença na ação de execução originária (Processo nº 0836871- 04.2020.8.14.0301), onde esse agravo teria sido interposto.

Reforçou-se que a decisão Agravada, objeto desse recurso, merece ser reapreciada por instância superior, nos termos do artigo 1.021 § 1º do Código de Processo Civil c/c com o artigo 289 do Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça.

Afirmou-se que
“a sentença dos Embargos à Execução de fato declarou o foro de Belém competente para o processamento da demanda, mas o interesse em ser declarado incompetente o juízo de Belém para processamento da demanda ainda persiste.
A Agravante teve seu direito ao reexame da decisão interlocutória tolhido vez que esse agravo não teve seus pedidos liminar e de mérito apreciados”.

Alegou-se, no mérito, que o contrato ensejador da execução tem cláusula de eleição de foro, na qual consta a cidade de São Paulo como o foro eleito para dirimir eventuais discussões contratuais, juntando em anexo cópia do contrato.

Informou, também, que há outras 03 (três) ações judiciais em trâmite na Comarca de São Paulo, ajuizadas em 2017 e 2018, todas questionando os mesmos contratos.

Alegou-se que a súmula 335 do STF entende como “válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.

Por fim, pugnou-se pelo recebimento do presente Agravo Interno, com a reformada decisão que julgou a perda de objeto deste Agravo de Instrumento, e, em seguida, dar provimento ao recurso para julgar competente o juízo da Comarca de São Paulo.

Conforme certidão de ID nº.
5179654
, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de decisão monocrática que reconheceu que “a decisão interlocutória que está sendo recorrida neste agravo de instrumento, não mais subsiste, na medida em que
a tutela provisória fora substituída pela definitiva, objeto da sentença
” (grifos nossos).

Pois bem, a decisão impugnada no presente agravo do instrumento consta de
ID nº. 19029638
, de lavra da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que se
rejeitou exceção de incompetência territorial por conexão
, em 17 (dezessete) de agosto de 2020, nos seguintes termos:

“No tocante a arguição de Conexão, face a existência de ação anterior promovida pela Executada/Excipiente, perante a 23ª Vara Cível de São Paulo, vislumbro que não merece acolhida.
Com efeito, verifica-se pela documenta
ção carreado nos autos, que a A
ÇÃO DECLARAT
ÓRIA, processo n
º 1091041-32.2017.8.26.0100, promovida pela Executada em face da Exequente perante a 23
a
Vara C
ível do foro da Comarca de S
ão Paulo, j
á foi objeto de senten
ça de m
érito
, cuja cópia está colacionada no Id. Nº 18841041, estando, inclusive, em grau de recurso naquele sodalício paulista. Desse modo,
ausente o requisito autorizador da CONEX
ÃO, como se depreende do art. 55 do NCPC
[...]

O tema é matéria sumulada pelo STJ, através da Súmula 235, vejamos:
S
ú
mula 235/STJ - 10/02/2000. Conex
ã
o. Reuni
ã
o de processos. Impossibilidade se houve julgamento de um deles.

Ora, segundo o entendimento sedimentado na citada súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:
«
A conex
ã
o n
ã
o determina a reuni
ã
o dos processos, se um deles j
á
foi julgado.
»

Nesse sentido, INDEFIRO, portanto, o pedido de incompetência territorial por conexão, diante da situação processual em que ambas as ações se encontram, visto que o feito que tramita no foro de São Paulo já fora oportunamente sentenciada, o que, decerto, afasta a possibilidade jurídica de conexão entre os processos.

Quanto a alegação de incompetência do Foro, também entendo como superada essa questão,
uma vez que em se tratando de A
ÇÃO DE EXECU
ÇÃO fundada em T
ítulo Extrajudicial, o Executado pode ser demandado em qualquer deles
, como prevê o art. 781, II do NCPC, transcrito
in verbis:

“
art. 781
–
A execu
çã
o fundada em Titulo Extrajudicial ser
á
processada perante o ju
í
zo competente, observando-se o seguinte:

...............................................................

II
–
tendo mais de um domicilio, o executado, poder
á
ser demandado no foro de qualquer deles,

...........................................................................

V
–
a execu
çã
o poder
á
ser proposta no foro do lugar onde se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao titulo, mesmo que nele n
ã
o mais resida o executado.
”

No presente caso, a Executada, possui na cidade de Bel
ém in
úmeras sedes de seus Templos, o que permite
à Exequente a escolha pelo foro que mais lhe beneficia.
Acresço ainda ter sido aqui nessa capital a prestação dos serviços. Logo, nada que possa obstaculizar a escolha, que possui previsibilidade legal que lhe confere o dispositivo transcrito, afastando, assim a alegada incompetência do foro.

Noutro ponto, anoto que a cl
áusula de elei
ção, em uma abordagem processual, insere-se

em uma regra de

compet
ê
ncia relativa

e n
ã
o

de

compet
ê
ncia absoluta, de modo que a incompet
ê
ncia relativa pela nova reda
çã
o processual deve ser arguida como preliminar de contesta
çã
o (ou, no caso dos autos, embargos
à
execu
çã
o), a teor do que se exige no art. 64 e ss. do CPC.

Ali
á
s, o
s artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil preceituam que a incompetência do Juízo, relativa, deverá ser alegada como questão preliminar de contestação. Caso haja erro de forma, a competência será prorrogada, senão vejamos:

Art. 64. A incompet
ê
ncia, absoluta ou relativa, ser
á
alegada como quest
ã
o preliminar de contesta
çã
o.

§
1
º
A incompet
ê
ncia absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdi
çã
o e deve ser declarada de of
í
cio.

§
2
º
Ap
ó
s manifesta
çã
o da parte contr
á
ria, o juiz decidir
á
imediatamente a alega
çã
o de incompet
ê
ncia.

§
3
º
Caso a alega
çã
o de incompet
ê
ncia seja acolhida, os autos ser
ã
o remetidos ao ju
í
zo competente.

§
4
º
Salvo decis
ã
o judicial em sentido contr
á
rio, conservar-se-
ã
o os efeitos de decis
ã
o proferida pelo ju
í
zo incompetente at
é
que outra seja proferida, se for o caso, pelo ju
í
zo competente.

Art. 65. Prorrogar-se-
á
a compet
ê
ncia relativa se o r
é
u n
ã
o alegar a incompet
ê
ncia em preliminar de contesta
çã
o.

Par
á
grafo
ú
nico. A incompet
ê
ncia relativa pode ser alegada pelo Minist
é
rio P
ú
blico nas causas em que atuar.

No caso em testilha, a excipiente, ora executada, protocolizou a exce
çã
o de incompet
ê
ncia de maneira

aut
ô
noma e apartada

em vez de alegar em preliminar de pe
ç
a defensiva, o que leva este ju
í
zo a declarar sua manifesta inadmissibilidade.

Em julgado semelhante o Superior Tribunal de Justi
ç
a decidiu:

ProcessoAgRg no RHC 89687 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDIN
Á
RIO EM HABEAS CORPUS 2017/0244464-1

Relator(a)Ministro JORGE MUSSI (1138)

Ó
rg
ã
o JulgadorT5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento27/11/2018

Data da Publica
çã
o/FonteDJe 05/12/2018

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDIN
Á
RIO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCOMPET
Ê
NCIA POR PREVEN
ÇÃ
O. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE EXCE
ÇÃ
O. COA
ÇÃ
O ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DA INSURG
Ê
NCIA [...]

3. N
ã
o sendo oposta a exce
çã
o de incompet
ê
ncia na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclus
ã
o.

4. A sustentada ocorr
ê
ncia de conex
ã
o, mesmo se fosse vi
á
vel seu reconhecimento na via restrita do mandamus, n
ã
o seria determinante da reuni
ã
o das a
çõ
es penais que tramitam em ju
í
zos diversos, quando j
á
houve senten
ç
a em ambas. Exegese da S
ú
mula n. 235 deste STJ.

[...]6. Recurso desprovido.

Diante do exposto, em vista da manifesta inadmissibilidade da exceção de incompetência formulada de maneira autônoma, ao arrepio do art. 64 do CPC,
n
ão conhe
ço do incidente, rejeitando-a, e afirmando a compet
ência do 1
o
Ju
ízo C
ível da Comarca de Bel
ém/PA para conhecimento e julgamento da quest
ão
(grifos nossos).

Empós, o tema teria sido objeto de Embargos à Execução sentenciado pelo mesmo juízo (1ª Vara Cível e Empresarial de Belém), em 26 (vinte e seis) de fevereiro de 2021,
conforme se observa a seguir: “Quanto as preliminares de conexão e/ou prevenção do juízo da comarca de São Paulo, convém esclarecer que este juízo já se posicionou sobre sua afastabilidade, nos termos da decisão outrora proferida nos autos da Execução principal, que aqui transcrevo e reafirmo [...]”.
Em seguida, o Magistrado transcreveu a decisão
supra
.

Lego,
entende-se que andou bem a decisão monocrática ao entender que objeto de impugnação foi devolvido para análise deste Tribunal em sede de cognição exauriente
, uma vez que a decisão interlocutória que reiterou a rejeição da exceção de competência
foi integralmente devolvida ao Juízo desde Tribunal em sede de Apelação de ID nº. 26564603
,
manejada nos autos dos Embargos à Execução nº. 0844332-27.2020.8.14.0301.

Os embargos à execução, apesar de configurarem ação incidental ao processo de execução, estão intrinsecamente ligados a este, já que tem o objetivo de “extinguir a execução, mais especificamente, de desconstituir o título executivo, declarar a inexigibilidade da obrigação ou mesmo a nulidade da execução” (GARCIA, 2021, p. 930).
A decisão em cognição exauriente em um processo fatalmente gera consequências jurídicas no outro
. Nesse sentido, observe-se decisão a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Diante da homologação de acordo e da extinção da ação de
execução de título extrajudicial movida pela parte ora embargada, houve a perda do objeto do recurso, razão pela qual fica prejudicado o julgamento do recurso de apelação.
DECLARADO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AC: 50004094320188210051 GARIBALDI, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 21/09/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - - EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO - INTIMAÇÃO ANTERIOR PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - EMBARGOS EXTINTOS NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC - RECURSO PREJUDICADO.
Extinta a Ação de Execução por abandono, com decisão já transitada em julgado, ocorre a perda superveniente dos Embargos à Execução.
(TJ-MT - APL: 00021858720148110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018) (grifos nossos).

Logo, é bem verdade que a decisão monocrática apresentar um erro material, ao enunciar a sentença proferida nos embargos à execução como se tivesse sido proferida no processo principal de execução de título extrajudicial.
Todavia, em ambas as decisões, o Magistrado de 1º Grau decidiu no mesmo sentido, inclusive copiando os termos do
decisum
originário na decisão posterior, proferido nos embargos.

De fato, a decisão monocrática pode ter dito menos que queria, mas há, de fato, uma perda de objeto no presente feito.
O Juízo originário, ao ratificar, nos embargos, sua decisão interlocutória acerca do mesmo fato, submeteu o tema a uma cognição exauriente, que, inclusive, foi impugnada pelo agravante em sede de apelação – logo, não subsiste a
ratio
de persistir nesta via de cognição sumária, que se encontra flagrantemente prejudicada.

Em verdade, certamente
há uma tutela provisória substituída por uma definitiva, posterior
, conforme corretamente enunciado na decisão impugnada.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão agravada pela perda superveniente de objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023